Tribunal: TJSP
Processo: 2059721-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059721-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é impetrante JOAO
FRANCISCO SOARES, é réu MAURO VINICIUS BOLDRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059721-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
2
Habeas Corpus no 2059721-48.2020.8.26.0000
Impetrante: João Francisco Soares
Paciente: Mauro Vinicius Boldrin
Comarca: Jardinopolis
Voto no 12 596
Habeas Corpus. Excesso de prazo. Pandemia. Não se
vislumbra qualquer desídia por parte do Magistrado a
quo. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo i. advogado João Francisco Soares, em favor de MAURO VINICIUS
BOLDRIN, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jardinópolis que, nos autos da Ação Penal n.o 1500586-61.2019.8.26.0530,
mantém sua prisão preventiva.
Aduz, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre do
excesso de prazo da prisão cautelar, ressaltando o constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente diante do maior atraso em razão da Pandemia de
COVID-19.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem.
A liminar foi indeferida. Parecer da D. Procuradoria pela
denegação da ordem (fls. 81/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059721-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
3
É o relatório.
O paciente está sendo processado por roubo duplamente
qualificado.
Consta nos autos que, no dia 02 de março de 2019, em
momento indeterminado, na Comarca de Jardinópolis/SP, o paciente
MAURO VINICIUS BOLDRIN e CAINAN CRISTIANSILVA SERAFIM
corromperam CARLOS EDUARDO DEARO CORREA DA SILVA, menor
de dezoito anos, a com eles praticar infração penal (crime de roubo).
Consta, ainda, que, no dia 02 de março de 2019, por volta
das 12:09 horas, na avenida Manoel Pereira Lima, n° 849, nesta cidade e
Comarca de Jardinópolis/SP, MAUROVINICIUS BOLDRIN e CAINAN
CRISTIAN SILVA SERAFIM, agindo em concurso e comunidade de
desígnios entre si e com o inimputável CARLOS EDUARDO DEARO
CORREA DASILVA, subtraíram, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis
consistente em um aparelho celular da marca LG, modelo K10 e a quantia de
R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em dinheiro, pertencentes a vítima
FERNANDALIMA BRIGLADORI JORA, bem como o veículo Chevrolet
Onix, placas FGV-8486Campinas/SP, pertencente a vítima JOÃO PAULO
PRIOLI.
Segundo as informações constantes nos autos, o paciente foi
preso em flagrante em 02/03/2019 pela prática de roubo duplamente
majorado, tendo sido sua prisão convertida em preventiva em 03/03/2019.
Salienta-se que recentemente esta Câmara julgou o habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059721-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
4
corpus
no
2195049-81.2019.8.26.0000

e
também
o
de

no
2251525-42.2019.8.26.0000, e também existe outro, HC n.o 553.387/SP
perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, todos tratando do mesmo
assunto.
Aqui cabe ressaltar que estão pendentes apenas os
interrogatórios, que foram deprecados (fls. 316/362).
Assim, não há qualquer situação teratológica que justifique
a soltura do paciente.
Como bem ressaltado a prisão preventiva do paciente estava
justificada e a pandemia por si só não autoriza sua soltura.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059721-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
5
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059721-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12596
6
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Diante do exposto, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
RELATOR